Tribunal: STF
Processo: AI 88100
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
- Correção monetária. Contratos imobiliários financiados com recursos do Sistema Financeiro de Habitação. Decretos-leis nos.19 e 70, de 1966. Consoante o art. 9º e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 70, de 1966, os contratos de empréstimo com garantia hipotecária, com exceção dos que consubstanciam operações de crédito rural, poderão prever o reajustamento das respectivas prestações de amortização e juros, com a consequente correção monetária da dívida, sendo que, nas hipotecas não vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação, a correção monetária da dívida obedecerá ao que for disposto para o Sistema Financeiro de Habitação. Hipótese em que o acórdão considerou, ainda, como insuficientes, os depósitos efetuados, para quitar os débitos vencidos, em face dos fundamentos que desenvolveu, quanto ao valor das UPCs, não cabendo, em recurso extraordinário, o reexame dessa matéria, em face da Súmula 279. Agravo Regimental desprovido.